Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AQUISIÇÃO NA REDE PRIVADA. DEFERIMENTO DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. MENOR ORÇAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0732014-49.2018.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de constrição de verbas públicas, no valor de R$ 8.120,00 (oito mil cento e vinte reais), para aquisição de medicamento.
2. Narra a agravante que foi proferida sentença em seu favor para o fornecimento do medicamento Ozurdex (dexametasona) em 11/12/2019. Afirma que, em 19/03/2025, requereu o cumprimento de sentença em razão da omissão estatal no cumprimento da decisão. Alega que o processo judicial não tramitou com celeridade, o que tornou necessária a aquisição do medicamento em rede privada, em 26/06/2025, pela quantia de R$ 8.120,00 (oito mil cento e vinte reais). Pleiteia o reembolso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em aferir se a autora faz jus ao reembolso da quantia paga pelo medicamento na rede privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme Tema Repetitivo 84 do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação". O bloqueio, contudo, deve observar a quantia estritamente necessária.
5. Conforme se extrai dos autos de no 0732014-49.2018.8.07.0016, após a apresentação de orçamento para aquisição do medicamento no valor de R$ 3.234,84 (três mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) – ID 74577197 - Pág. 253, e do deferimento do sequestro de verbas públicas do montante correspondente (ID 74577197 - Pág. 280), a agravante adquiriu o medicamento pela quantia de R$ 8.120,00 (oito mil cento e vinte reais) – ID 74577197 - Pág. 286 em razão da urgência no tratamento.
6. Não se verifica, no caso, omissão estatal capaz de gerar o dever de ressarcir, porquanto a demora no cumprimento de sentença decorreu do pedido de aquisição de quatro caixas do medicamento pela parte exequente (ID 74577197 - Pág. 269), enquanto a prescrição médica indicou a aquisição de apenas uma caixa (ID 74577197 - Pág. 274). Foram abertos sucessivos prazos para esclarecer a divergência em relação à quantidade de medicamento necessária, o que se deu em razão do pedido da própria agravante.
7. O deferimento do reembolso, além de exigir a demonstração da omissão estatal com a falta de estoque dos medicamentos, requer a comprovação do prejuízo material, o que no caso se limita ao montante do menor orçamento, no importe de R$ 3.234,84 (três mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). A opção pela aquisição em estabelecimento diverso, por valor superior ao dobro do apontado no orçamento base, foi realizada por mera conveniência da agravante, o não pode ser atribuída ao ente público. Não merece reforma, portanto, a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 84.